Tribunal: STF
Processo: RE 80317
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
-ADMINISTRATIVO.
MILITAR REFORMADO. DIARIAS DE ASILADO. AUXILIO-INVALIDEZ. INTEGRAÇÃO
DO MILITAR NO SISTEMA DE NOVO CÓDIGO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS.
PASSANDO O MILITAR REFORMADO A RECEBER AUXILIO-INVALIDEZ EM
SUBSTITUIÇÃO AS DIARIAS DE ASILADO QUE JA VINHA RECEBENDO ANTES DO
ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 728-69, POR PASSAR A INTEGRAR-SE NA
SISTEMATICA DE NOVO CÓDIGO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE, NO
CONJUNTO LHE E MAIS VANTAJOSO, NÃO HÁ COMO PRETENDER PERMANECER COM
VANTAGEM DO CÓDIGO ANTERIOR CUMULANDO-A COM AS DO NOVO CÓDIGO. OU
PROPUGNA POR CONTINUAR INTEGRADO DO CÓDIGO ANTIGO OU SE INTEGRA NO
NOVO SISTEMA. SOMAR VANTAGENS DE AMBOS NÃO SE TORNA POSSIVEL.